Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005582-78.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANE DA SILVA GALVAO - CPF: 063.077.891-40 (RECORRIDO), FLAVIO DELUQUE DE FREITAS - CPF: 006.901.371-33 (VÍTIMA), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO
[EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS] – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS DELITOS
-
COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS NÃO RECONHECIDA - G
RAVIDADE ABSTRATA DO FATO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA NÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ
– HORIZONTALIDADE DO JUÍZO SINGULAR – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste registro, nesta ação penal, de descumprimento das medidas cautelares (PJE nº 1007986-21.2022.8.11.0006), de modo que não se reconhece, de plano, a insuficiência das condições impostas pelo juiz da causa (TJMT, RSE 1014069-76.2019.8.11.0000 - 8.2.2021).

A gravidade do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos à conduta atribuída à recorrida, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 390.496/SP).

A liberdade processual da recorrida foi outorgada após sua oitiva judicial e o encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a recomendar a manutenção do entendimento do juiz da causa, que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 1005582-78.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

MARIANE DA SILVA GALVAO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, nos autos da ação penal (PJe nº
1007986-21.2022.8.11.0006
), que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas à MARIANE DA SILVA GALVAO pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado
[emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos] - art. 121, § 2º, IV do CP
- (ID 154687698).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob as assertivas de que: 1)
“certidão de antecedentes da recorrida demonstra que por ocasião da prática criminosa já havia condenação definitiva pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos PJE 0001769-81.2019.8.11.0006 que tramitou pela terceira vara criminal de Cáceres”
; 2)
“exigir de criminosa reincidente meramente a manutenção de endereço atualizado (já violado anteriormente na execução) não atende ao Princípio da Suficiência”;
3)

a gravidade concreta dos fatos por si só é suficiente a autorizar a prisão preventiva da recorrida.

Requer o provimento para o “
restabelecimento da prisão preventiva
”

da recorrente (ID
162179163).

Prequestiona os arts. 282, §4º, 312 “caput” e §1º”, e artigo 313, I e II, todos do CPP.

MARIANE DA SILVA GALVÃO pugna pelo desprovimento do recurso (ID
162179163
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 154687719).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recorrida pronunciada nas penas do art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do CP – Revogada prisão preventiva – Inconformismo Ministerial – Pugna pela decretação da prisão preventiva – Pleito procedente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Recorrida contumaz na prática delitiva – Imperiosidade da medida extrema – Pelo provimento.
”

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID
166097683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.2.2023, o juiz da causa pronunciou a recorrida e lhe outorgou liberdade processual nos termos:

“24.

Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de autoria:

a)

PRONUNCIO a acusada MARIANE DA SILVA GALVÃO, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, DECLARANDO-A como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.

25.

Em relação ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, ao analisar detidamente o contexto fático/probatório apresentado nos autos, verifico que não mais estão presentes os requisitos justificadores da manutenção da prisão cautelar da pronunciada.

26.

Ainda que os indícios de autoria tenham sido demonstrados a ponto de justificar a pronúncia da acusada, no presente caso, analisados os elementos produzidos nos autos e, em consulta ao sistema SEC, constatou-se que, apesar de a ré possuir outros registros criminais, não há circunstâncias capazes de comprovar que coloca em risco a ordem pública, tampouco existam evidências de que a pronunciada buscará obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal, sobretudo porque já foram ouvidas as testemunhas em juízo.

27.

Ademais, a gravidade genérica do delito imputado não é motivo suficiente à manutenção custódia cautelar, além de não existirem elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP).

[...] 29.

Diante de todas essas circunstâncias, entendo que não permanecem os requisitos do art. 312 do CPP a ponto de justificar a manutenção da pronunciada no cárcere, motivo pelo qual, concedo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a imposição das seguintes condições:

1)

Comparecer(em) a todos os atos do processo.

2)

Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – PJe 1007986-21.2022.8.11.0006)

A Sessão Plenária foi marcada para o dia 01/08/2023, às 09h00min (MT).

Pois bem.

De fato, a recorrida registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 2 (dois) anos de reclusão (SEEU

2000019-05.2022.8.11.0006). Todavia, verifica-se que o fato criminoso pretérito envolveu traficância na modalidade privilegiada, a induzir menor gravidade da imputação.

Em consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, não se verifica o envolvimento da recorrida em práticas delitivas posteriores a sua liberdade provisória (
http://siap.tjmt.jus.br
).

Além disso,
inexiste registro, nesta ação penal, de descumprimento das medidas cautelares
(PJE nº
1007986-21.2022.8.11.0006
),
de modo que não se reconhece, de plano, a insuficiência das condições impostas pelo juiz da causa (TJMT, RSE 1014069-76.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 8.2.2021).

Por sua vez,
a gravidade abstrata do fato criminoso, sem indicação de elementos concretos relativos à conduta atribuída à recorrida, não justifica, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 390.496/SP – Relator: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura – 11.5.2017).

Não bastasse, a liberdade processual da recorrida foi outorgada após sua oitiva judicial e o encerramento da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a recomendar a manutenção do entendimento do juiz da causa, que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE nº 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Se o magistrado a quo reconheceu a desnecessidade da custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, [...] ante a inexistência de informações de que o Recorrido tivesse descumprido as
condições
que lhes foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou, tornando insegura a aplicação da lei penal”
(N.U 1013907-81.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 27.11.2019).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023